Tribunal: TJDFT
Processo: 0007923-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007923-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31812329, a COORPRE noticiou a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de EVANILDA PARRINI SOARES (autos n. 0701947-81.2020.8.07.0000). Ante o exposto, julgo extinta a presente execução quanto a EVANILDA PARRINI SOARES, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC. No intuito de evitar divergências sobre os cálculos judiciais, à Contadoria Judicial, para esclarecimentos quanto às impugnações de ID: 31348599 e 31741966. Ao fim, dê-se vista às partes. Brasília, 24 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador